Tribunal: TJDFT
Processo: 0710227-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710227-50.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CHIMI NARITA NUNES DESPACHO A r. sentença (id. 44255548) condicionou a continuidade do fornecimento da medicação pleiteada pela apelada-autora à apresentação de relatório médico periódico, atestando a necessidade de sua manutenção. A apelada-autora já demonstrou que não se adaptou à medicação inicialmente ofertada, a Pirfenidona, conforme relatório de id. 44255531. Assim, antes do exame da apelação interposta pelo Distrito Federal, intime-se a apelada-autora para apresentar o relatório médico atualizado, conforme determinação da r. sentença. P. I. Brasília - DF, 20 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora